Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-37.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
15/10/2020
Número: 0600318-37.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600318-37.2020.6.16.0079
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600318-37.2020.6.16.0079,
que julgou parcialmente procedente a representação promovida, pondo fim ao processo com
resolução de mérito, para absolver o representado Robertinho Nunes David, ante a falta de
comprovação de conhecimento prévio da propaganda, bem como para condenar o Representado
Marcos Osmar da Silva ao pagamento de multa no valor final de R$ 5.000,00. (Representação por
propaganda eleitoral antecipada, ajuizada pela Comissão Provisória Do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB de Japira-PR, representado por seu Presidente Erivelto Borges Da Silveira em face
de Robertinho Nunes David e Marcos Osmar Da Silva, com fulcro no artigo 36 da Lei 9.504 de 1997,
alegando, em síntese, que Marcos Osmar da Silva, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, por meio de
sua rede social Facebook publicou um vídeo de apresentação no qual expõe o número do partido
com a intenção de divulgar o número com o qual concorrerá no pleito eleitoral deste ano, visto que
no sistema majoritário o voto do candidato é representado, na urna eletrônica, pelo mesmo número
do partido. Não bastasse isso o mesmo pediu votos, atentando claramente ao disposto nos artigos
36 e 36ª da lei 9.5041 de 1997. Alega o representante que a transcrição tem claro pedido de voto,
bem como a vinculação ao número do partido, pratica vedada pelo ordenamento jurídico eleitoral.
Segue transcrição do vídeo publicado no Facebook no dia 21/9/20 pelo Sr. Marcos: "Estou me
apresentando aqui como pré-candidato a vice prefeito no município de Japira, eu sou candidato
pelo PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, e o nosso número eleitoral do partido é o 28.
Eu quero fazer pra vocês um pequeno resumo do PRTB, o PRTB é um partido que foi fundado em
1994, é um partido considerado nacionalista e conservador de direita, e o nosso lema do partido é
família e patriotismo em primeiro lugar. O PRTB é um partido que dá apoio à política do Presidente
Jair Bolsonaro, e é um partido que tem a honra de ter em seu quadro de filiados aí, sua excelência
o vice-presidente da república o General Hamilton Mourão. Feito este rápido resumo do PRTB eu
me dirijo à presença de cada eleitor de Japira, com toda a minha simplicidade e a minha
honestidade pra pedir o seu apoio, pedir o seu voto ao nosso candidato a prefeito Robertinho
Nunes -trecho extraído do vídeo da propaganda entre 00:10 e 01:32 minutos do vídeo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS OSMAR SILVA (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (RECORRIDO) ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11179
116
14/10/2020 13:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.412
RECURSO ELEITORAL 0600318-37.2020.6.16.0079 – Japira – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: MARCOS OSMAR SILVA
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
- OAB/PR0091733
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. VÍDEO POSTADO
NA REDE SOCIAL
. PRESENÇA DE
FACEBOOK
PEDIDO EXPRESSO DE VOTOS. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVAS DA DATA DA DIVULGAÇÃO.
CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA QUE O
VÍDEO FOI POSTADO ANTES DE INICIADO O
PERÍODO ELEITORAL E QUE DESCARTA A
POSSIBILIDADE DE TER SIDO POSTADO EM
ELEIÇÕES
PRETÉRITAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
RECURSO DESPROVIDO

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 11179116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411331363800000010634492
Número do documento: 20101411331363800000010634492

Trata-se de recurso interposto por MARCOS OSMAR SILVA em face da sentença
do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR proferida no ID10697366 que, em representação
eleitoral, proposta pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de Japira/PR em face do ora
recorrente e de ROBERTINHO NUNES DAVID, julgou parcialmente procedente a
representação para absolver o representado ROBERTINHO NUNES DAVID e condenou o
recorrente ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00, em função de ter reconhecido a
prática de propaganda eleitoral extemporânea pelo representado.
Em suas razões (ID 10697666), os recorrente sustenta, em síntese, a ausência de
prova da data de veiculação do vídeo que foi considerado propaganda antecipada e que o
vídeo poderia, inclusive, ter sido divulgado em eleições anteriores. Requer o provimento do
recurso para que a representação seja julgada improcedente.
Nas contrarrazões (ID 10698016), o recorrido argumenta que a data da
publicação do vídeo é dia 21 de setembro de 2020, apenas não aparecendo na gravação
realizada do celular, ressaltando que o recorrente não nega que o vídeo tenha sido veiculado
de fato e que é impossível produzir a prova da data “exata” da publicação do vídeo, visto que o
mesmo já se encontra fora do ar, prova que somente a parte Recorrente pode trazer aos autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo desprovimento do
recurso, para manter hígida a sentença (ID 10736016).
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
No mérito, entretanto, o recurso não merece provimento.
O objeto deste processo consiste em apurar se postagem em rede social (
), realizada por pessoa natural, configurou propaganda eleitoral extemporânea.
Facebook
Estabelece o art. 36, caput, da Lei nº 9.504/1997 que “a propaganda eleitoral
”.
somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
Por sua vez, a modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no
art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97, segundo o qual “é permitida a propaganda eleitoral na
”.
Internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição
Num. 11179116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411331363800000010634492
Número do documento: 20101411331363800000010634492

Nas eleições do presente ano, todavia, em razão da pandemia gerada pela
COVID-19, o pleito foi adiado pela EC 107. Consequentemente, também o período oficial da
campanha, que teve início no último dia 27 de setembro.
No que interessa ao caso concreto, o art. 57-B, IV, “b”, da Lei 9504/97, prevê
entre as formas de propaganda eleitoral na Internet aquelas feitas por pessoas naturais nas
redes sociais.
Para definir se é a hipótese de propaganda eleitoral extemporânea, deve-se
verificar se o conteúdo pode ser enquadrado como propaganda eleitoral, sob a ótica dos
artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de
viés liberal, que definiu de forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é
necessário o “
”.
pedido explícito de voto
Destaca-se o disposto no art. 36-A:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
, a menção à pretensa candidatura, a
envolvam pedido explícito de voto
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
;
inclusive nas redes sociais
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
Num. 11179116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411331363800000010634492
Número do documento: 20101411331363800000010634492

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
.
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Destaques nossos)

A realização de propaganda eleitoral extemporânea pela internet sujeita “o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00
”. (art. 36,
(vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior
§3º, Lei 9504/97).
No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou a
adoção de três critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais
sejam:
Primeiro: o
caracteriza a realização de
pedido explícito de votos
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos,
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada).
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades.
Logo, não há outra interpretação possível senão a de que qualquer manifestação
que em seu contexto faça alusão à pretensa candidatura e à exaltação sobres qualidades
pessoais de pré-candidatos e que contenha
configura propaganda
pedido explícito de votos
antecipada.
No caso, é incontroversa a existência de vídeo em que o representado Marcos
Osmar da Silva divulga o número do partido que concorrerá à eleição majoritária com o
representado Robertinho Nunes David (ID 10696016), de cuja transcrição de um trecho,
constata-se facilmente a presença de pedido explícito de votos:
“(...) estou me apresentando a vocês aqui como pré-candidato a vice-prefeito no
município de Japira. Eu sou candidato pelo PRTB – Partido Renovador
Eu quero
Trabalhista Brasileiro, e o nosso número eleitoral do partido é o 28.
fazer pra vocês um pequeno resumo do PRTB. O PRTB é um partido que foi
fundado em 1994, é um partido considerado nacionalista e conservador de direita,
e o nosso lema do partido é família e patriotismo em primeiro lugar. O PRTB é um
partido que dá apoio à política do governo do Presidente Jair Bolsonaro, e é um
partido que tem a honra de ter em seu quadro de filiados aí, sua excelência o
Num. 11179116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411331363800000010634492
Número do documento: 20101411331363800000010634492

vice-presidente da república o General Hamilton Mourão. Feito este rápido
resumo do PRTB, eu me dirijo à presença de cada eleitor de Japira, com toda
a minha simplicidade e a minha honestidade pra pedir o seu apoio, pedir o
, por entender que
seu voto ao nosso candidato a prefeito Robertinho Nunes
o Roberto é a pessoa mais indicada, é o candidato mais indicado para
O Roberto é um homem
ocupar o cargo de prefeito de Japira nessa eleição.
de uma visão administrativa muito forte, é um homem dedicado em tudo que faz,
ele tem uma personalidade exemplar, então nós acreditamos fielmente que ele vai
ser um prefeito à altura de cada eleitor, de cada munícipe de Japira. (...)”

Como se percebe, são usados elementos classicamente reconhecidos com
propaganda eleitoral como logotipo e número de partido político,
, expressa alusão à
slogans
pretensa candidatura com menção ao cargo e ao município, além do
de votos
pedido explícito
representado pela expressão “eu me dirijo à presença de cada eleitor de Japira, com toda
a minha simplicidade e a minha honestidade pra pedir o seu apoio, pedir o seu voto ao
”. Mais do que isso não é preciso para
nosso candidato a prefeito Robertinho Nunes
caracterizar propaganda antecipada, na forma vedada pela legislação.
Alega o recorrente, contudo, não haver prova quanto à data de divulgação do
vídeo e que inclusive poderia ter sido divulgado em eleições anteriores.
Tal alegação não merece acolhimento.
De acordo com a petição inicial, o vídeo teria sido postado em 21 de setembro de
2020, sendo que dois dias depois (dia 23) já não estaria mais disponível.
Como a representação foi proposta no dia 26 de setembro de 2020, ainda que a
veiculação tivesse ocorrido nessa mesma data, seria anterior ao início do período eleitoral de
2020, iniciado em 27de setembro.
Por outro lado, em que pese o representante, ora recorrido, não tenha fornecido a
URL específica do conteúdo postado, juntou aos autos uma gravação (ID 10696016) do vídeo,
cujo conteúdo não deixa dúvidas de que se refere ao presente pleito, haja vista que o
recorrente faz expressa referência ao Presidente da República, Sr. Jair Bolsonaro e ao
Vice-Presidente da República, Sr. Hamilton Mourão. Ora, essa é a primeira eleição municipal
depois da eleição de tais pessoas para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, de modo que é inquestionável que a veiculação ocorreu no período denominado de
“pré-campanha” e no qual, por força de norma expressa, é proibido realizar pedido explícito de
voto.
É importante frisar, de resto, que o recorrente não nega, seja em seu conteúdo,
seja em sua autoria, a autenticidade da veiculação.
Assim, é certo que o recorrente divulgou o vídeo em data anterior à 27 de
setembro de 2020, pelo caracterizada propaganda eleitoral antecipada, pelo que a manutenção
da sentença que aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente é medida que se impõe.

Num. 11179116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411331363800000010634492
Número do documento: 20101411331363800000010634492

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso, para negar-lhe
que reconheceu a prática de propaganda
provimento, para o fim manter hígida a sentença
eleitoral extemporânea e condenou o recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600318-37.2020.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MARCOS OSMAR SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCELO MARTINEZ DIB - PR0071869 - RECORRIDO: PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRE DE OLIVEIRA DA
CRUZ - PR0091733

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11179116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411331363800000010634492
Número do documento: 20101411331363800000010634492